Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-42.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019723-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCIS DE AZEVEDO - CPF: 957.329.851-15 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO - CPF: 695.172.071-15 (EMBARGANTE), A. C. B. A. - CPF: 082.075.171-58 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCIS DE AZEVEDO - CPF: 957.329.851-15 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO - CPF: 695.172.071-15 (APELADO), A. C. B. A. - CPF: 082.075.171-58 (APELADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO - CPF: 695.172.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO - CPF: 695.172.071-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTI-ANGIOGÊNICO INTRAVÍTREO – MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE TOXOPLASMOSE OCULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – TAXA DE JUROS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1019723-42.2024.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões (Id. 295978857), a embargante aponta supostas omissões no julgado, sustentando que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões jurídicas expressamente suscitadas em suas razões recursais, notadamente: i) a adequação da taxa de juros à nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º do Código Civil; ii) a fixação da base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação em observância ao efetivo proveito econômico obtido pelos autores; e iii) a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por dano moral, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões jurídicas expressamente suscitadas em suas razões recursais, notadamente: i) a adequação da taxa de juros à nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º do Código Civil; ii) a fixação da base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação em observância ao efetivo proveito econômico obtido pelos autores; e iii) a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por dano moral, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
4.1. Do recurso da seguradora (BRADESCO SAÚDE S/A)

A seguradora recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação contratual e legal de cobertura do medicamento prescrito para a beneficiária, argumentando que: a) trata-se de uso off-label, portanto experimental, excluído da cobertura obrigatória nos termos da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa ANS nº 465/2021; b) a medicação não está prevista no rol da ANS para o tratamento específico da patologia que acomete a menor; c) não foram preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/22 para relativização da cobertura do medicamento não previsto no rol.

Prima facie, impende estabelecer a natureza jurídica da relação entabulada entre as partes, que inegavelmente se caracteriza como consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor em conjunto com a regulamentação específica dos planos de saúde (Lei nº 9.656/98). Tal enquadramento jurídico, já consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, atrai a aplicação de princípios nucleares como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a interpretação mais favorável ao consumidor, além da possibilidade de revisão de cláusulas consideradas abusivas.

No que tange à questão específica do chamado "uso off-label" de medicamentos, imperioso estabelecer algumas premissas fundamentais para a adequada compreensão da controvérsia. O uso off-label refere-se à prescrição de fármacos para indicações, faixas etárias ou posologias diferentes daquelas para as quais foram originalmente registrados na agência reguladora. Tal prática não se confunde, necessariamente, com experimentação terapêutica, podendo representar alternativa terapêutica válida baseada em evidências científicas, ainda que não formalmente incorporada à bula do medicamento.

Com efeito, a ciência médica evolui em ritmo substancialmente mais acelerado que os processos regulatórios farmacêuticos, de modo que determinadas indicações terapêuticas podem ser amplamente reconhecidas pela comunidade científica mesmo antes de sua inclusão formal nas diretrizes regulatórias. Nesse sentido, o uso off-label não implica, automaticamente, tratamento experimental, desde que baseado em evidências científicas consistentes.

No caso vertente, verifica-se que o medicamento Anti-Angiogênico Intravítreo (Ranibizumabe) encontra-se devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2007, sendo aprovado para diversas indicações oftalmológicas. Sua prescrição para o tratamento da condição específica da menor - toxoplasmose ocular com membrana neovascular subretiniana - foi realizada por três diferentes médicos especialistas, convergentes quanto à necessidade do tratamento para preservação da visão da paciente.

Ressalte-se, nesse contexto, que a escolha do tratamento médico mais adequado à condição específica do paciente é prerrogativa exclusiva do profissional médico que o assiste, não cabendo à operadora do plano de saúde substituir-se ao médico na definição da terapia. Tal entendimento decorre do reconhecimento da autonomia profissional médica e do direito do paciente ao tratamento mais adequado à sua condição, conforme as melhores práticas médicas disponíveis.

A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência de previsão específica no rol da ANS ou na alegação genérica de uso off-label configura, portanto, ingerência indevida na atividade médica, comprometendo o núcleo essencial do contrato de plano de saúde, qual seja, a garantia de assistência à saúde do beneficiário quando necessário.

No caso concreto, a gravidade da condição da menor - já com perda de 50% da visão e risco de perda total - e a convergência dos laudos médicos quanto à necessidade urgente do tratamento prescrito evidenciam a abusividade da negativa de cobertura. A documentação médica carreada aos autos demonstra, inequivocamente, que o tratamento prescrito é o único capaz de estabilizar o quadro e preservar a visão remanescente da paciente.

No que concerne à interpretação do rol de procedimentos da ANS, impende considerar sua natureza jurídica à luz dos princípios que regem a assistência privada à saúde. O referido rol estabelece cobertura mínima obrigatória, constituindo referência básica, e não limitação absoluta, aos procedimentos que devem ser custeados pelos planos de saúde.

A operadora de plano de saúde pode, por expressa disposição contratual, limitar doenças a serem cobertas, mas não pode restringir os tipos de tratamento para as patologias cobertas, sob pena de descaracterização do próprio objeto contratual. Tal entendimento harmoniza-se com a função social do contrato de plano de saúde e com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

No que tange à Lei nº 14.454/22, invocada pela recorrente, observa-se que o diploma legal estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, dispondo em seu artigo 2º (que alterou o artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98) que:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

No caso em tela, verifica-se que está presente o requisito previsto no inciso I, uma vez que existe comprovação da eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, conforme atestado pelos três médicos especialistas que prescreveram o medicamento para a menor. A convergência dos laudos médicos quanto à necessidade e eficácia do tratamento, aliada ao fato de que o medicamento possui registro na ANVISA e é regularmente utilizado para condições oftalmológicas semelhantes, evidencia o preenchimento do requisito legal.

A gravidade do quadro clínico da menor, o risco de perda irreversível da visão e a convergência de três especialistas quanto à necessidade do tratamento prescrito constituem circunstâncias excepcionais que justificam a cobertura, mesmo à luz dos critérios restritivos da referida legislação.

Diante do exposto, não merece provimento o recurso da seguradora, devendo ser mantida a condenação à cobertura do medicamento prescrito no total de três aplicações, bem como ao ressarcimento do valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), referente à primeira aplicação custeada pelos autores.

4.2. Do Recurso dos autores

O cerne da irresignação dos autores consiste na rejeição do pedido de indenização por danos morais, sustentando que a negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde da menor configura dano in re ipsa, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano.

No que concerne à caracterização do dano moral, imperioso destacar sua natureza extrapatrimonial, consubstanciada na lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a integridade psíquica, a honra, a imagem e a paz interior. Diferentemente do dano material, que afeta diretamente o patrimônio da vítima, o dano moral atinge bens imateriais, de conteúdo não econômico, provocando sofrimento, angústia ou abalo psíquico considerável.

Na hipótese vertente, constata-se que a negativa de cobertura do medicamento não consistiu em mero inadimplemento contratual ordinário, mas em conduta potencialmente lesiva a bens jurídicos fundamentais - a saúde e a integridade física de uma criança de apenas sete anos, com risco concreto de perda irreversível da visão.

Embora o magistrado singular tenha entendido que "havendo dúvida razoável por parte da operadora de plano de saúde, mormente pela idade da paciente, não resta caracterizada ofensa à honra e, por consequência, violação moral ao consumidor", tal entendimento não se coaduna com as circunstâncias excepcionais do caso concreto.

Com efeito, a situação vivenciada pelos autores transcende significativamente o conceito de "mero aborrecimento", caracterizando verdadeira violação a direitos da personalidade. A negativa do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade - quando a família já enfrentava o diagnóstico grave da menor e a perspectiva de perda irreversível da visão - potencializou o sofrimento psíquico, a angústia e o desamparo experimentados.

Ressalte-se que a recusa do tratamento prescrito colocou os genitores da menor em situação de extrema pressão psicológica, obrigando-os a mobilizar recursos próprios para custear a primeira aplicação do medicamento, sob pena de verem a filha perder completamente a visão do olho afetado. Tal circunstância evidencia a intensidade da angústia e do sofrimento experimentados, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A doutrina e a jurisprudência contemporâneas reconhecem que determinadas condutas, por sua própria natureza e gravidade, presumem a ocorrência de dano moral, dispensando comprovação específica do abalo psíquico sofrido (dano in re ipsa). Entre tais situações encontra-se, precisamente, a negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, mormente quando colocada em risco a saúde do beneficiário em situação de urgência.

No caso em apreço, a vulnerabilidade agravada da paciente - criança de apenas sete anos - e a natureza do bem jurídico ameaçado - a visão - conferem contornos ainda mais graves à negativa de cobertura, intensificando o sofrimento experimentado tanto pela menor quanto por seus genitores.

Nesse diapasão, conforme pontualmente destacado pelo Ministério Público em seu parecer, "a recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento pleiteado prolongou de maneira desnecessária o sofrimento da paciente, gerou a ela e seus genitores sentimento de ansiedade e angústia, caracterizando dano moral indenizável."

Ainda segundo manifestação ministerial, "o dano moral não decorre de mero inadimplemento de obrigação contratual, mas sim da aflição experimentada pelo paciente que necessitava do tratamento que fogem da rotina. A negativa da cobertura mostra-se abusiva, de modo que compromete o próprio diagnóstico e tratamento necessários."

Quanto ao valor da indenização, impende considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente à função compensatória (lenitivo à vítima) e pedagógica (desestímulo à reiteração da conduta ilícita) da reparação civil. Devem ser ponderados, ainda, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade do ofensor.

Considerando tais parâmetros e as circunstâncias excepcionais do caso concreto, afigura-se adequada a fixação da indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa das vítimas ou onerosidade excessiva à seguradora.

Importante esclarecer que a indenização por danos morais é devida tanto à menor Ana Carolina, vítima direta da negativa de cobertura e dos riscos à sua saúde visual, quanto aos seus genitores, que sofreram a angústia de ver a filha em risco e tiveram que mobilizar recursos próprios para custear o tratamento urgente. Trata-se, portanto, de danos morais que atingem o núcleo familiar como um todo, justificando a compensação conjunta, conforme requerido na petição inicial.

Diante do exposto, merece provimento o recurso dos autores para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025